Tribunal: TJDFT
Processo: 0736017-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736017-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELCI ALVES DE ARAUJO, LUIS CARLOS DE ARAUJO SILVA, MARIA LUCIA SILVA VAZ DA COSTA, NELSON BRANDAO CARVALHO, OTAVIO OLIVEIRA CASTRO APELADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Delci Alves de Araújo; Luís Carlos de Araújo Silva; Maria Lucia Silva Vaz da Costa; Nelson Brandão Carvalho e Otávio Oliveira Castro contra a sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança c/c pedido de tutela antecipada, proposta em desfavor de G44 Brasil S.A; INOEX Serviços digitais Ltda.; Vert Vivant Comércio de joias Ltda.; G44 mineração Ltda.; H Jomaa e G44 Mineração Ltda.; Saleem Ahmed Zaheer; Joselita de Brito de Escobar, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento nos art. 321, parágrafo único; 330, I e 485, I, todos do CPC (ID no 28127965). 2. Hoje, 25/10/2022, o advogado da empresa G44 renunciou ao mandato e apresentou carta de destituição. Informou que houve rescisão amigável entre as partes em 4/10/2022 (ID no 40690677). Logo, a representação processual já deveria ter sido regularizada. 3. A empresa estava ciente da destituição do advogado, que decorreu de acordo entre eles, datado de 4/10/2022 (ID 40690678). Já era, portanto, para ter providenciado novo patrono. 4. As partes têm direito à duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal: “LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” 5. O processo está pronto para julgamento. O acordo entre a referida empresa e o advogado tumultua o andamento do processo e prejudica tanto os autores quanto as rés. 6. Para salvaguardar os direitos das partes, indispensável, durante os 10 (dez) dias seguintes a esta decisão, que ocorre na mesma data em que houve a comunicação da renúncia, que o advogado continue a representar as empresas mencionadas no documento de ID no 40690678, pág. 2. 7. Aplico ao caso o teor dos arts. 111 e 112 do Código de Processo Civil, ficando as empresas e o advogado renunciante obrigados a cumprir os prazos previstos em lei. 8. A liberação das obrigações legais do advogado renunciante ocorrerá, antes do prazo de 10 dias, se houver constituição de outro que assuma o patrocínio da causa. 9. Confiro os arts. 111 e 112 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 . Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. *** 10. Aguarde-se a sessão de julgamento designada (37a Sessão Ordinária Virtual (período de 08/11 a 16/11, ID no 40301384). 11. Vencidos os prazos sem regularização da representação, aplique-se o disposto no art. 76 do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO